Tribunal: STF
Processo: ARE 1388478
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. RÉU IMPUTADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO (ART. 121, §2°, INCISOS II E IV E ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CP). PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO DE NECROPSIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF . EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO VERIFICADO. ANÁLISE COMEDIDA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DOS AUTOS. DETERMINADA DESTRUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS ANTES DO TRANSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SUBSISTÊNCIA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA, AFERIDA PELO MODUS OPERANDI E CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO. 



    1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, eis que não foi efetivamente demonstrado no que consistiu o prejuízo alegado pelo recorrente, o que impede o reconhecimento da suposta nulidade alegada, face ao consagrado princípio pas de nullité sans grief, albergado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal.[1] 



    2. “(...) 2. A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. (HC 542.175/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). 



    3. Não há que se falar em excesso de linguagem, vez que o Juiz singular não ingressou no mérito da causa de forma tendenciosa, limitando-se a indicar de a necessidade de pronunciar o réu como incurso nos tipos penais previstos no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 155, caput, do Código Penal, frente as provas colhidas nos autos. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LV, XXXVIII, a, e 93, IX, da CF. Sustenta que:



          (i) “[d]iante desta r. Decisão, que indeferiu os pedido de expedição ao instituto médico legal de Cascavel/PR, para que o médico legista complementasse o laudo de necrópsia, entende-se que houve cerceamento de defesa, ferindo-se, novamente, os inafastáveis princípios constitucionais correlatos à plenitude de defesa, o que baliza a tese de nulidade desta petição”;



          (ii) “na decisão de pronúncia não poderá constar afirmações eloquentes ou com excesso de linguagem”;



          (iii) “requer-se a concessão de Habeas Corpus de ofício, aplicando-se a lei ao caso concreto submetido à julgamento perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. E mais: o STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso.



    5. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: ATUAÇÃO MINISTERIAL QUE SE CONTRAPÔS À PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ALÍNEA 'C' DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para que se pudesse entender violada a soberania dos veredictos (alínea 'c' do inciso XXXVIII do art. 5º da Magna Carta) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática. Em sede extraordinária, impossível aceitar a tese de que o Promotor de Justiça se contrapôs à prova técnica dos autos (relatório de necropsia e exame de balística). 



    2. Não procedem as alegadas afrontas ao devido processo legal e ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88). Pacífica a jurisprudência deste STF, no sentido de que eventual afronta ao Magno Texto ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto. A jurisdição foi regularmente prestada pelo Tribunal recorrido, embora contrariando os interesses da parte agravante. 3. Agravo desprovido” 



    (Primeira Turma, AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    EMENTA: PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA RECURSAL NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. 



    1. A questão central, neste recurso extraordinário, diz respeito à possível violação à garantia da soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento do recurso de apelação da acusação, nos termos do art. 593, III, b, do Código de Processo Penal. 



    2. Há obstáculo intransponível ao conhecimento do extraordinário, eis que a pretensão recursal envolve revolvimento de material fático-probatório. 



    3. Efetivamente, 'para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário' (Súmula n° 279, do STF), sendo que, da leitura das próprias razões do extraordinário depreende-se que a pretensão recursal esbarra no obstáculo contido na indispensabilidade da análise do conjunto de provas para ser possível a solução da lide. 



    4. A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Esta Corte tem considerado não haver afronta à norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a decisão do júri sob o fundamento de que ela se deu de modo contrário à prova dos autos (HC 73.721/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.96; HC 74.562/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.96; HC 82.050/MS, rel. Min. Maurício Correa, DJ 21.03.03). 



    6. O sistema recursal relativo às decisões tomadas pelo tribunal do júri é perfeitamente compatível com a norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos (HC 66.954/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJ 05.05.89; HC 68.658/SP, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 139:891, entre outros). 



    7. O juízo de cassação da decisão do tribunal do júri, de competência do órgão de 2º grau do Poder Judiciário (da justiça federal ou das justiças estaduais), representa importante medida que visa impedir o arbítrio, harmonizando-se com a natureza essencialmente democrática da própria instituição do júri. 



    8. Recurso extraordinário não conhecido. 



    (Segunda Turma, RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie)



    6. Quanto ao alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia, “[n]ão se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) (ARE 1268125-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. Ainda: o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    8. Por fim, ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator